Tribunal: TJMT
Processo: 1009921-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009921-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), HEITOR PEROLA - CPF: 796.757.941-00 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

Não se mostra possível deferir a segurança para suspender ato que determina a transferência de Policial Militar, se verificado que, além de devidamente fundamentado na necessidade do serviço, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
: HEITOR PEROLA

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Heitor Perola
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando liminarmente a suspensão do ato de transferência.

O Impetrante aduz que, ingressou na PMMT em 24 de novembro de 2003, lotado no município de Barrado Garças.

Sustenta que, foi publicada a Portaria no. 21341, no Boletim do Comando Geral no. 2190, de 13 de maio de 2019, no qual a Autoridade Coatora determinou a transferência por necessidade do serviço do CB PM Heitor Perola, ora Impetrante, do 2o Batalhão de Polícia Militar (Barra do Garças) para o Núcleo PM – CONSELVAN (Aripuanã), em 5 de junho de 2019, com ônus para o Estado.

Sustenta que, foram realizadas transferências recentemente de dois Soldados de Novo Mundo para Barra do Garças, o que deixa claro que se trata de modalidade de permuta ilegal.

Relata que, em 15 de junho de 2018, foi transferido a pedido de Ribeirãozinho-MT para Barra do Garças, sendo tal pedido realizado para aproximar o Impetrante do núcleo familiar.

Acrescenta que, diante da sua recente movimentação, a sua transferência se mostra ilegal, pois o Decreto Estadual no. 591/80, artigo 33, dispõe que o prazo mínimo para se pleitear ou determina uma transferência é de 4 (quatro) anos.

Ao final, requereu a concessão da ordem e a anulação do ato que determinou sua transferência
.

A liminar foi indeferida (Id. 8645547).

Nas informações prestadas
(Id. 8822120),
Comandante-Geral da PM-MT, alega que a transferência do impetrante foi fundamentada em decisão administrativa e atendeu ao interesse público.

Pugna pela denegação da segurança.

Instada a emitir parecer, a douta Procuradora-Geral de Justiça (Id. 28563492) opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2020

Desa. Helena Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto principal cinge-se à discussão acerca da legalidade da remoção, de ofício, do Impetrante.

Pois bem.

Com relação ao controle jurisdicional de ato administrativo, é cediço que a atuação do Poder Judiciário se limita à apreciação da sua regularidade e legalidade, de modo que a interferência no mérito administrativo somente é admitida nos casos em que configurado o desvio de finalidade, isto é, que o ato de remoção/transferência seja devidamente fundamentado e que os motivos apontados sejam, de fato, justificadores da medida adotada, o que não se vislumbra na espécie.

Nota-se que o Impetrante foi removido,
ex officio
, por necessidade do serviço público, conforme se verifica do trecho da decisão exarada pela autoridade Impetrada (ID. 8551226),
litteris
:

Portaria no 21341

Transferir Polícia Militar por Necessidade do Serviço com ônus para o Estado.

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o c/c art. 6o, incisos: V e XII da Lei Complementar no. 386, de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve o Artigo 130, da Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1o - Transferir por Necessidade do Serviço o (a) CB PM HEITOR PEROLA – RG: 882.918, do (a) 2o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BARRA DO GARÇAS) para o (a) NÚCLEO PM – CONSELVAN (ARIPUANÃ), no dia 05/06/2019, com ônus para o Estado.

Art. 2o - Conceder 30 (trinta) dia (s) de trânsito e instalação a (o) CB PM HEITOR PEROLA – RG: 882.918, a conta de 05/06/2019.

Art. 3o - Determinar que o (a) CB PM HEITOR PEROLA – RG: 882.918 se apresente no dia 05/07/2019 no (a) NÚCLEO PM – CONSELVAN (ARIPUANÃ), pronto para o serviço. (solução conforme memorando 952/GCGA/MMT de 03/05/2019.

Art. 4o Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Quanto ao pressuposto normativo, a movimentação de militares da PM/MT tem disciplina no Decreto Estadual no 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diz que a transferência é a modalidade de movimentação, que pode se realizar por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado, que será concretizado por necessidade do serviço ou interesse próprio,
verbis
:

Artigo 2o
- A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3o -
O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

[...]

Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2)
Transferência é a modalidade de movimentação
,
de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não,
e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado. Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio
.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, conclui-se que o policial está sujeito a movimentação, de ofício, pelo Administrador sempre que houver interesse e necessidade do serviço público. Todavia, esta liberdade de escolha ou discricionariedade fica restrita ao fim a que se destina o ato, ou seja, à motivação, sob pena de sua inobservância caracterizar arbitrariedade.

Portanto, por mais plausível que seja o argumento do impetrante, que visa preservar sua família, a remoção do servidor é questão de necessidade do serviço e está sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

Dessa forma, o ato que ensejou a movimentação do Impetrante está fundamentado e os motivos são: a necessidade e o interesse públicos.

O mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos; [...]” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

A doutrina e a jurisprudências também assim entendem, vejamos:

Direito líquido
e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

(MEIRELLES, Hely Lopes et al.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37). [...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.

(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 3/12/2015).

Na hipótese, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Logo, não há como conceder a ordem ao impetrante em face da ausência da ilegalidade no ato praticado pela administração, porquanto não existe direito líquido e certo a ser protegido neste caso.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE. Não se mostra possível deferir a segurança para suspender ato que determina a transferência de Policial Militar, se verificado que, além de devidamente fundamentado na necessidade do serviço, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar.

(N.U 1000430-93.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/12/2016, publicado no DJE 13/12/2016).

Contudo, não se mostra possível
atestar o desvio de
finalidade do ato administrativo ou ausência de motivação, cuja via eleita não comporta dilação

probatória.
Portanto, qualquer dúvida razoável a esta afirmação não serve para afastar o ato de autoridade pública, que possui presunção de veracidade.

Ademais, quanto à alegação do Impetrante no sentido de que,
foram realizadas transferências recentemente de dois Soldados de Novo Mundo para Barra do Garças, e, que deixa claro que se trata de modalidade de permuta ilegal,
esclareço que o presente caso não é idêntico ao Mandado de Segurança no.

1007654-77.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, uma vez que, naquele processo, concedi a liminar por entender que a movimentação do então Impetrante de Barra do Garças para o posto de Novo Mundo por necessidade do serviço e a transferência de outros soldados,
a pedido
, do núcleo de
Novo Mundo para Barra do Garças
seria, em princípio, injustificada e incoerente, pois a necessidade de serviço serviu de motivação para o ato de transferência a pedido dos outros servidores.

Na hipótese, a transferência do Impetrante se deu de Barra do Garças para Aripuanã e, o Impetrante não demonstrou a transferência, a pedido, de outro
Cabo da PM
de Aripuanã para Barra do Garças, a fim de comprovar uma permuta ilegal.

Assim, resta claro que o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de ação constitucional.

Ante o exposto,
DENEGO
a Segurança

vindicada, por ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato de remoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020